Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-96.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009541-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), NILCE APARECIDA ALVES DALLA COSTA - CPF: 045.504.278-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – JUNTADA DOS 3 ÚLTIMOS HOLERITES – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 98 do CPC/15, pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua capacidade financeira.

Uma vez carreado aos autos documento que comprove a insuficiência de recursos da Agravante o benefício da justiça gratuita deve ser deferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: NILCE APARECIDA ALVES DALLA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
Nilce Aparecida Alves Dalla Costa
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000446-31.2019.8.11.0036 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência financeira.

Aduz, a Agravante, que, o fundamento da decisão proferida pelo Magistrado Singular, contradiz com a situação fática, uma vez que tomou por base os valores recebidos durante o ano de 2018, quando a Agravante desempenhava a função de Diretora de Escola Estadual, recebendo em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, que, está aposentada desde o início do ano de 2019, e que a gratificação de Diretora não agrega ao subsídio do servidor público, quando da sua aposentadoria, sendo tal valor retirado da sua remuneração, permanecendo apenas o subsídio, conforme demonstrado por meio da juntada aos autos dos 3 (três) últimos holerites, referente aos meses de abril, maio e junho de 2019, perfazendo os valores de R$ 5.771,50, (cinco mil setecentos e setenta e um reais cinquenta centavos) e

R$ 4.477,76, (quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), não restando dúvida de que a decisão proferida, não condiz com a atual realidade.

Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no presente Recurso, suspensão dos efeitos da decisão objurgada, e em sede de antecipação de tutela recursal, que seja concedida a gratuidade da justiça e, no mérito, que seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão guerreada seja reformada e os benefícios da assistência judiciária gratuita sejam deferidos na ação.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

O pedido de efeito ativo foi deferido por esta Relatora no ID nº 8545991, para, em sede de antecipação de tutela recursal, conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à Agravante.

As contrarrazões vieram no ID n. 12240048, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 14914971 manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
Nilce Aparecida Alves Dalla Costa
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000446-31.2019.8.11.0036 ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender que a parte autora não se insere no conceito de hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

O
artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que,
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No entanto, cumpre esclarecer que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do
artigo
5º
,
LXXIV
, da
CF
,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Por sua vez, estabelece o art. 99,

§ 2º, do CPC que,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Trago a colação as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves a respeito do dispositivo supracitado:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)
(
Novo código de processo civil
comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em caso de assistência judiciária gratuita, deve haver comprovação de seu deferimento. A mera alegação de que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, na petição recursal, não é suficiente para o afastamento da deserção.

2. Não existem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ-AgInt no AREsp 861.950/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 27/6/2016). [Destaquei]

No presente caso, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira,
a Agravante juntou nos Id’s n. 8432165, 8432170 e 8432171, cópia de seus 3 últimos holerites
, os quais considero suficientes para deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por comprovar que
a Agravante é servidora aposentada do Estado de Mato Grosso, percebendo proventos bruto de R$ 7.542,11 (sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e onze centavos e líquido de R
$ 4.477,76 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos)
, o que não autoriza a conclusão segura de que possui condições de suportar as despesas processuais iniciais, quais sejam, as custas judiciais e taxa judiciária, no caso,
conforme simulação no site do TJMT (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia - acesso em 23-3-2020), no valor de R$ 562,52 (quinhentos e sessenta e dois reais)
, sem que isso comprometa o sustento familiar.

Além disso, a Agravante junta aos autos de origem (ID n. 20203523) declaração de hipossuficiência, atestando que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família.

De acordo com o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presume-se verdadeira. Confira-se:

Art. 99, §3º, do CPC: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, importante ressaltar que não há exigência de que a parte seja pobre ou necessitada para que seja beneficiária da Justiça gratuita, mas, sim, que não possua condições financeiras para custear as despesas processuais.

Seguindo essa linha, temos o seguinte entendimento jurisprudencial já esboçado por essa Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015).

Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
(AI 45229/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2017, Publicado no DJE 15/3/2017). [Destaquei]

Desse modo, cabível a concessão do pleiteado benefício da gratuidade processual, também em homenagem ao princípio constitucional da prestação de jurisdição.

Saliente-se, por oportuno, que nada impede a revogação do benefício ora deferido, uma vez demonstrada a alteração destas condições.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para deferir os benefícios da justiça gratuita à Agravante, nos termos do art
.
98
,
caput
do
CPC
, confirmando a liminar deferida no ID n. 8545991.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020